Tribunal: TJPA
Processo: 0804905-82.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804905-82.2022.8.14.0000

PACIENTE: DERICK NAEL DE ARAÚJO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº HCCrim. 0804905-82.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0001756-02.2015.8.14.0051

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PACIENTE: DERICK NAEL DE ARAÚJO PEREIRA

IMPETRANTE: ROGERIO WILLIAM ARAUJO FERREIRA – PA-33.406

AUTORIDADE COATORA:

3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

Art. 121, §2°, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA OU PROVISÓRIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE DO ART. 492, I, E, DO CPP. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA EM PARTE
. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ORDEM CONCEDIDA À UNÂNIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E CONCEDER a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº HCCrim. 0804905-82.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0001756-02.2015.8.14.0051

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PACIENTE: DERICK NAEL DE ARAÚJO PEREIRA

IMPETRANTE: ROGERIO WILLIAM ARAUJO FERREIRA – PA-33.406

AUTORIDADE COATORA:

3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

Art. 121, §2°, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrao por
ROGÉRIO WILLIAM ARAÚJO FERREIRA
em favor de
DERICK NAEL DE ARAÚJO PEREIRA
, ambos qualificados nos autos,

contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém-PA que determinou a execução provisória da pena do ora paciente, nos termos do art. 492, inciso I, aliena “
e
”, do Código de Processo Penal, em razão dele ter sido condenado a pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão (id nº.

8999021).

Alegou o impetrante que, desde o dia 16/06/2021, o paciente cumpre execução provisória da pena, como decorrência da expedição de mandado de prisão cautelar constante da sentença condenatória proferida pela autoridade coatora.

Registrou que a reapreciação da matéria relativa à necessidade, ou não, da manutenção da prisão se daria no dia 16/09/2021, nos termos do art. 316 do CPP, porém, tal medida, de fato, não foi adotada pelo juiz de origem.

Destacou, ainda, que a jurisprudência consolidada do e. Supremo Tribunal Federal desautoriza, veementemente, a determinação de prisão sem o trânsito em julgado em processo que o réu responde em liberdade, mesmo que já sentenciado por decisão recorrível, entendimento este que se enquadra perfeitamente ao caso em comento.

Acrescentou que o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça também é uníssono acerca da impossibilidade de decretação automática da execução provisória da pena, após condenação em procedimento de competência do Tribunal do Júri, possuindo fartos julgados.

Concluiu, pois, que falece motivo para a custódia do paciente, visto inexistir fundamentação concreta para sua manutenção, reforçando, ainda, que se trata de réu primário, de bons antecedentes, possuindo ocupação lícita e residência fixa.

Ao final, pugnou pelo conhecimento do
habeas corpus
, com o deferimento da medida liminar para suspender os efeitos do ato coator que decretou a execução provisória da pena do paciente, permitindo-se que possa permanecer livre até o julgamento final da ordem e, no mérito, pela a ratificação da decisão concessiva da liminar pleiteada.

Juntou documentos.

Decisão do Juízo Plantonista negando a apreciação do
habeas corpus
em regime de plantão judiciário (id nº.

9003988 - Pág. 2).

Decisão reconhecendo hipótese de prevenção nos autos (id nº.

9012746 - Pág. 1 – 2).

Decisão negando a liminar pleiteada pelos impetrantes (id nº.

9113033 - Pág. 1 – 3)

Parecer exarado pelo órgão ministerial nesta instância, no qual opina pelo conhecimento e denegação da ordem (id nº.

9204782).

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
e passo ao exame do mérito.

Antes de tudo, observo que, a despeito da argumentação constante da inicial, o paciente não se encontra custodiado em razão de um decreto de prisão cautelar, mas, sim, por determinação do Juízo
a quo
de execução provisória da pena, em vista da condenação a pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão imposta ao mesmo, com fulcro no art. 492, I, e
[1]
, do CPP (id nº.

9090077 - Pág. 3-4), de modo que o cerne da impetração não versa sobre os pressupostos legais dispostos no art. 312,
caput
[2]
, do CPP, tampouco sobre a adoção da medida prevista no art. 316
[3]
do mesmo diploma legal, senão sobre a legalidade, ou não, desta medida executiva antecipada, cujo lastro adveio das recentes alterações promovidas na legislação penal pela Lei Federal nº. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Pois bem, como já dito, segundo o novo dispositivo legal em comento, em caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, o magistrado deverá determinar a execução provisória das penas, expedindo-se o competente mandado de prisão. Neste cenário, a solução do caso demanda digressões pontuais.

A primeira observação pertinente é de que a Lei nº. 13.964/2019 entrou em vigor em janeiro de 2020
[4]
, após a paradigmática decisão do Supremo Tribunal Federal que, julgando definitivamente as ações declaratórias de constitucionalidade nºs. 43, 44 e 54
[5]
, decidiu pela constitucionalidade do artigo 283
[6]
do CPP, firmando o entendimento vinculante (
erga omnes
) no sentido de que a pena privativa de liberdade só poderá ser iniciada após o trânsito em julgado da condenação.

Por outro lado, é importante destacar que a possibilidade da imediata execução da condenação no rito do Tribunal do Júri ainda está em discussão no STF, embalada no RE nº 1235340
[7]
(Tema 1.068) e, atualmente, conta com dois votos favoráveis (ministros Roberto Barroso e Dias Toffoli) e um contrário (ministro Gilmar Mendes), prevalecendo, momentaneamente, a seguinte tese de julgamento: "
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
"
[8]
.

Não obstante, observo que a tese divergente proposta pelo ministro Gilmar Mendes no julgamento supracitado, em que pese ser ainda, temporariamente, minoritária, é perfeitamente condizente com aquela que restou acolhida no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, de sorte que, ao final, concluiu o referido ministro pela inconstitucionalidade da nova redação conferida ao artigo 492, I, "e", do CPP
[9]
.

Assim, pontuo que
a relevante questão ainda se encontra pendente de apreciação no STF
, eis que, em data de 25/4/2020, o ministro Ricardo Lewandowski pediu vistas e o tema ainda não voltou à votação
[10]
.

Contudo, em que pese o Supremo não tenha apreciado em definitivo a questão, o Superior Tribunal Justiça – intérprete máximo das leis federais – por suas duas turmas de Direito Penal e Processual Penal, já firmou o entendimento no sentido de que
não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido,

colaciono recentes precedentes emanados das turmas dessa corte superior para ilustrar a questão:

Ementa: "AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.

1) Após o julgamento do STF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, houve alteração legal no artigo 492, I, alínea "e", do CPP, em 24/12/2019 (Lei 13.964, de 24/12/2019), no sentido de que Presidente do Tribunal de Júri, em caso de condenação, "mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos". 2)
Sobre esse tema, entretanto, vem decidindo esta Corte que é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri
(HC 538.491/PE, relator ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020). A letra da Constituição, que não faz acepção de situações jurídicas (artigo 5º, LVII), deve estender-se às decisões do Júri. 3) Agravo regimental improvido
" (AgRg no TP 2.998/RS, relator ministro Olindo Menezes (desembargador convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, julgado em 21/9/2021, DJe 27/09/2021).

Ementa: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA OU PROVISÓRIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A PRISÃO PROVISÓRIA. ARTIGO 492, I, "E", DO CPP. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO
.
1) Na hipótese, a determinação da expedição do mandado de prisão após a condenação pelo Tribunal do Júri, fundamenta-se em decorrência exclusiva da condenação do paciente pelo Conselho de Sentença. Não se declinou, contudo, qualquer motivação concreta para necessidade da prisão. Em consulta ao sítio do Tribunal de origem, observou-se que a fase ordinária ainda não tinha sido concluída. 2) É cediço que o Supremo Tribunal Federal, julgando definitivamente as Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, decidiu pela constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, firmando nova orientação, erga omnes e com efeito vinculante, no sentido de que a execução da pena privativa de liberdade só poderá ser iniciada após o trânsito em julgado da condenação. 3) Menciona-se, ainda, que houve alteração da lei, após o julgamento da Suprema Corte, no artigo 492, inciso I, alínea "e", do CPP, em que é determinado que o Juiz Presidente do Tribunal de Júri proferirá sentença que, em caso de condenação, "mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos". 4
) Contudo, o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes
. (...)" (AgRg no RHC 130.301/MG, relator ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Diante desse cenário, embora não haja um posicionamento definitivo do STF sobre a questão, fato é que o STJ já sedimentou o entendimento de que
não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência
, devendo esta solução prevalecer até que haja novo pronunciamento em sentido diverso, por imperativo de estabilidade, integração e coesão que deve permear a atividade dos órgãos judiciais (art.926,
caput
[11]
, do CPC).

Com efeito, diante da manifesta ilegalidade oriunda da sentença prolatada pela autoridade apontada como coatora, configurado está o constrangimento ilegal imposto ao paciente, não havendo outro caminho a seguir, senão aquele que conduz à concessão da ordem de
habeas corpus
impetrada em seu favor.

Ante o exposto, evoluindo sobre a decisão negativa do pedido liminar,
CONHEÇO E CONCEDO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS

para reformar, parcialmente, a sentença condenatória proferida na origem, no sentido de reconhecer a ilegalidade do versado no art. 492, I, e, do CPP, afastando sua aplicação, nos termos da jurisprudência do STJ acima comentada e, nestes termos, determinar a imediata soltura do paciente
DERICK NAEL DE ARAÚJO PEREIRA
, brasileiro, solteiro, auxiliar de depósito, portador da cédula de identidade n° 6221263, inscrito no CPF n°. 013.471.462-88, atualmente custodiado no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura – CRASHM, da Comarca de Santarém/PA.

Essa decisão servirá como
ALVARA DE SOLTURA
.

Comunicações de estilo.

À secretaria para providências cabíveis.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________ de _____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 492.

Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) I – no caso de condenação:

(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) [...] e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência).

[2]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[3]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

[4]

A lei foi publicada em 24/12/2019, porém, no artigo 20, restou firmado que a nova legislação apenas entraria em vigor após decorridos 30 dias de sua publicação oficial (fonte:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.html
).

[5]
STF - ADC ́S 43, 44 e 54 – Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 08.11.2019.

[6]
Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.

[7]

Admitindo a repercussão geral no RE nº 1235340, o ministro Roberto Barroso aduziu: "
O tema envolve, portanto, o exame dos princípios da presunção de inocência, da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, da dignidade da pessoa humana e da proibição da proteção insuficiente do estado. Além de estar relacionado a direitos fundamentais de inegável interesse jurídico, a matéria possui repercussão geral sob os pontos de vista político, na medida em que envolve diretrizes de formulação da política criminal e mesmo de encarceramento, e social, pelos impactos negativos gerados pela sensação de impunidade gerada no meio social diante de condenações graves que, muitas vezes, não são efetivamente cumpridas
" (fonte: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=8480474).

[8]

Ibid.

[9]
“
A Constituição Federal, levando em conta a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LV), e a Convenção Americana de Direitos Humanos, em razão do direito de recurso do condenado (artigo 8.2.h), vedam a execução imediata das condenações proferidas por Tribunal do Júri, mas a prisão preventiva do condenado pode ser decretada motivadamente, nos termos do artigo 312 do CPP, pelo Juiz Presidente a partir dos fatos e fundamentos assentados pelos Jurados”
.Fonte:
https://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5776893&
numeroProcesso=1235340&classeProcesso=RE&numeroTema=1068
.

[10]

Ibid
.

[11]
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Belém, 08/07/2022